Tribunal: TJSP
Processo: 1001718-32.2016.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revisão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001718-32.2016.8.26.0300/50001, da Comarca de Jardinópolis, em que são embargantes
H. A. P. (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e J. DE S. A. (REPRESENTANDO
MENOR(ES)), é embargado G. C. P..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001718-32.2016.8.26.0300/50001 -Voto no 26913
2
Embargos de
Declaração n°:
1001718-32.2016.8.26.0300/50000 e 50001
Embargante (s)/
J. de S. A. e outro (menor rep)
Embargado (s):
G.C.P.
Comarca:
Jardinópolis 2a Vara
1a Instância:
Proc. no 1001718-32.2016.8.26.0300
Juiz (a):
Joice Sofiati Salgado
Votos no
26.913
EMENTA. Embargos de declaração. Alegação de contradição e de
omissão no julgado. Inocorrência. Embargos de declaração
rejeitados.
Embargos de declaração opostos à decisão de fls. 472/480,
que deu parcial provimento ao recurso do autor e provimento integral ao apelo
dos réus, com a seguinte ementa:
EMENTA. Apelações. Ação de modificação de guarda,
regulamentação de visitas e revisional de alimentos. Parcial
procedência da ação e improcedência da reconvenção.
Inconformismo de ambas as partes. Indeferimento da oitiva do
menor em juízo. Não ocorrência. Demais elementos probatórios
suficientes ao deslinde da causa. Estudo psicossocial que contou
com entrevista ao menor. Suficiência. Preliminar de
cerceamento de defesa afastada. Guarda compartilhada visando
a manutenção de um equilíbrio maior do poder familiar entre os
genitores e uma divisão de forma equilibrada do tempo de
convívio com o filho. Decisão que melhor atende os interesses
do adolescente. Fixação da residência no lar materno. Estudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001718-32.2016.8.26.0300/50001 -Voto no 26913
3
psicossocial a recomendar fortalecimento da convivência.
Adolescente bem adaptado, com pais que residem em Estados
diversos. Alimentos. Pagamento por meio da quitação direta
das obrigações que somente é cabível em caráter excepcional,
não se justificando sua manutenção no caso concreto. Adoção
do novo critério que é contabilmente mais prático e claro, com
indicação exata de valores que a serem depositados ao
alimentando, bem como a metodologia de atualização.
Manutenção do encargo em 30% do rendimento líquido do
genitor ou meio salário mínimo em situação de desemprego.
Obediência
ao
trinômio
necessidade/possibilidade/razoabilidade.
Acolhimento
do
inconformismo dos réus para corrigir erro material da sentença,
além de dar procedência ao pedido reconvencional, com reflexos
na sucumbência, tendo o autor reconvindo decaído de maior
parte do pedido. Recurso do autor parcialmente provido e
provimento integral ao apelo dos réus.
Embargam
ambas
as
partes,
pugnando
pelos
esclarecimentos de fls. 02/08 (50000) e 02/03 (50001).
Recursos tempestivos.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis em casos de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão na própria sentença ou no
acórdão, conforme art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, os quais inexistem do
acórdão embargado, que, como se vê, deixou claro, em sua fundamentação, as
razões pelas quais afastou a matéria preliminar, acolhendo parcialmente o
apelo do autor para ampliar o regime da guarda de unilateral para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001718-32.2016.8.26.0300/50001 -Voto no 26913
4
compartilhada, com fixação o domicílio do menor no lar materno e amplo
regime de visitas, mantido o encargo alimentar em 30% da renda líquida do
genitor em situação de trabalho formal ou meio salário mínimo na hipótese de
desemprego; acolhendo-se integralmente o inconformismo dos réus para
corrigir erro material da sentença, além de dar procedência ao pedido
reconvencional, com reflexos na sucumbência.
Reafirma o autor a tese de cerceamento de defesa quanto
ao indeferimento do pedido de oitiva do menor em Juízo, alegando a
necessidade de prequestionamento da matéria.
Consta expressamente à fl. 475 as razões pelas quais
entendi desnecessária a exposição do menor ao ambiente forense, ressaltando
que, de forma indireta através de entrevista psicossocial (fls. 308/312), sua
vontade foi ouvida e considerada, observando-se ademais, o princípio do
melhor interesse da criança e do adolescente.
Cumpre observar que, não obstante possa o juiz ouvir o
menor quando da concessão da guarda, esta sempre será analisada em
conjunto com as provas dos autos, autorizando o Juiz a formar livremente o
seu convencimento.
Assim, inexiste qualquer omissão ou vício na decisão
embargada.
Aduz o autor embargante, ainda, que a r. sentença não
acolheu o pedido de reconvenção, e sim, o pedido subsidiário do Embargante
constante na exordial quanto a transformação dos alimentos “in natura” em
pecúnia, não havendo no que se falar em procedência da reconvenção e, ainda
menos, de fixação de honorários advocatícios à parte.
Sem razão, contudo uma vez que consta expressamente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001718-32.2016.8.26.0300/50001 -Voto no 26913
5
fl. 130 o pedido de conversão formulado pelos réus reconvintes.
Por outro lado, não há necessidade para se prestar os
esclarecimentos requeridos pelos réus embargantes, quanto ao plano de visitas,
que manteve-se inalterado diante da manutenção integral da sentença quanto a
este capítulo, nos termos da ressalva contida à fl. 477: “[...] Fixado o domicílio do
menor junto ao lar materno, adoto o plano de visitas da r. sentença, ponderado e
compatível com a distância entre os domicílios das partes”.
Ante o exposto, rejeitam-se ambos os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator